Tribunal: TJES
Processo: 5010142-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010142-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAINHA DOS CABELOS COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

AGRAVADO: ANDREIA DAS NEVES FERNANDES PEREIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCEÇÃO. CAUTELA E PRUDÊNCIA DO JULGADOR. EVITAR CENSURA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, se - de fato - se apresentam presentes elementos contundentes aptos a garantir a não propagação de suposto conteúdo inverídico e difamatório que, por sua vez, poderia trazer reflexos a reputação e imagem das recorrentes. 2. Pedidos liminares que visam, de certa forma, limitar a liberdade de expressão devem ser examinados com bastante cautela e prudência pelo julgados, sob pena de incorrer em censura prévia a todos os conteúdos que versam sobre o fato e o assunto em alusão, sobretudo, como no presente caso, em que sequer foi garantido, ainda, o contraditório sobre a matéria. 3. A situação narrada nos autos demonstra, tal como estabelecido em primeiro grau, que os réus, através de suas afirmações, pretendem única e exclusivamente resolver um serviço que não lhes foi satisfatório, revelando se tratar de uma questão consumerista, e não um ato ilícito, tendo em vista que deixam claro que estão buscando orientação jurídica para a solução do impasse, seja através de advogado, de atendimento em sede policial ou exigindo a nota fiscal dos serviços prestadoS. 4. Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), elemento que, todavia, poderá - certamente - ser melhor dirimido por meio do amplo contraditório em sede de primeiro grau. 5. Eventuais excessos praticados poderão ser, ainda, devidamente combatidos seja pela responsabilização civil ou, até mesmo, por intermédio de eventual direito de resposta, sendo a censura prévia um remédio amargo que somente se faz possível em situações extremas que, por ora, não se visualiza no caso 6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAINHA DOS CABELOS COMERCIO E SERVICOS
e
CAMILA FERREIRA PEREIRA
contra a decisão (ID 5893464 - item 60) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, no bojo de ação de obrigação de não fazer impeditiva de não exposição da honra ajuizada em desfavor de
ANDREIA DAS NEVES FERNANDES PEREIRA
e
EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA FERNANDES
, indeferiu o pedido liminar postulado.

Em suas razões recursais (ID 5893194), os agravantes sustentam a necessidade de o judiciário garantir a não propagação de conteúdo inverídico e difamatório, capaz de acabar com a reputação e boa imagem das recorrentes, maculando a sua honra perante a sociedade.

Aduzem que colacionaram comprovação de atos de difamação, provas em áudio e prints de ameaça ao patrimônio imaterial e de macular a reputação da empresa e de sua proprietária, difamando para outros clientes.

Esclarece que a marca constituída se trata de um bem intangível, constituindo propriedade imaterial da empresa e possui valor econômico.

Afirmam que ainda que os agravados não tenham ficado satisfeitos, já que - ao seu ver - os serviços prestados não corresponderam às suas expectativas, estes não têm o direito de macular a honra objetiva da empresa.

Postula, ao final, liminarmente, que seja concedida tutela inibitória no sentido de determinar
(i)
que as agravadas se abstenham de enviar qualquer mensagem, repercutir comentários ou de fazer qualquer menção aos fatos descritos na presente inicial, seja através de contatos diretos com clientes do estabelecimento ou, ainda, através de mídias eletrônicas ou da imprensa;
(ii)
que as agravadas realizem a retratação do dano a todas as pessoas que teriam sido abarcados pelas falsas notícias; e
(iii)
a fixação de multa diária em caso de descumprimento de cada pleito liminar, no valor não inferior de R$ 1.000,00. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento nos termos acima.

Por meio do ID 5907839, indeferi o pedido liminar postulado.

Ausentes contrarrazões (ID’s 6594077 e 6594078).

Pois bem.

De plano, consigno que não havendo a devida subsunção do caso as hipóteses do art. 189, do CPC,
inexiste razão para tramitação do feito em segredo de justiça
, tal como já ressaltado na decisão em primeiro instância, sobretudo porque a regra é a publicidade.

Fixada tal premissa, sobreleva mencionar que a decisão impugnada,
ao sintetizar os fatos em tela
, esclareceu se extrair da petição inicial, em suma, que
(i)
a agravada
Andreia adquiriu 200 gramas de cabelo loiro
, natural, medindo 70cm de comprimento, comercializado pelas recorrentes, além de ter contratado a mão-de-obra para a aplicação do mega-hair e para a
descoloração do seu cabelo no dia 17 de junho de 2023
;
(ii)
após a avaliação e o teste de mechas, a agravada Andreia recebeu todas as orientações e cuidados necessários;
(iii)
com a realização dos procedimentos, a agravada
Andreia demonstrou insatisfação com o serviço
de descoloração do seu cabelo, informando que
teve seu couro cabeludo lesionado
, após o seu cabelo ter “fervido” e “derretido”, passando a fazer acompanhamento com médico especializado para tratamento psicológico;
(iv)
ao encaminhar a situação para o setor jurídico, a agravada
Andreia passou a exigir a devolução integral do valor pago ao estabelecimento
, o direito de permanecer com a extensão de cabelo e que a recorrente arcasse com o tratamento realizado com outro estabelecimento, o que não foi aceito;
(v)
o
agravado Ezequias, marido da recorrida, passou então a coagir as recorrentes, por meio de conversas de WhatsApp e ligações telefônicas, fazendo várias ameaças, dentre elas, que estavam difamando o estabelecimento e profissional perante os clientes
, que iriam expor a imagem da empresa perante a imprensa e que moveriam uma ação em desfavor das mesmas; e
(vi)
por se sentir ameaçada, a recorrente se dirigiu até a Delegacia de Polícia e lavrou boletim de ocorrência.

Diante dos fatos acima delimitados, o magistrado de primeiro grau, ao analisar as provas colacionadas, indeferiu a liminar postulada, assentando (ID 5893464 - item 60) que:

[...] A tutela inibitória, pretendida nos autos, possui fundamento na atuação jurisdicional preventiva, que visa a preservação da integridade de um direito, de forma a evitar uma lesão iminente, conforme prevê o artigo 497, § 1º, do CPC:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único.
Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo
.

Da análise dos autos, as
autoras pretendem medida judicial em face de conversas realizadas entre as partes acerca de possível descontentamento com os serviços prestados
, na qual os requeridos demonstram sua insatisfação com o resultado.

As
discussões ocorridas
por mensagens e ligações telefônicas, que
ocorrem há mais de 30 (trinta) dias
,
revelam a resistência na resolução do problema, ao passo que ambas as partes pretendem proteger seus interesses diante de uma suposta falha na prestação do serviço
.

Ocorre que o deferimento de uma tutela inibitória tem como pressuposto a
existência de ameaça a direito da parte, razão pela qual a concessão de uma antecipação de tutela desta medida exige que a parte minimamente apresente elementos contundentes
que, em sede de cognição sumária, indiquem uma
ameaça concreta
ao direito que pretende proteger.

A referida ameaça concreta se traduz em um
forte indício no sentido de que os réus irão praticar um potencial ato ilícito, o que, consequentemente, levará à violação de direito
.

Entretanto, inexiste nos autos quaisquer elementos que evidenciem a
existência de ameaça concreta
ao direito das autoras,
não restando demonstrado que sofreram alguma conduta ofensiva ou difamatória ou que estão na iminência de sofrer qualquer agressão
.

A bem da verdade, a situação narrada nos autos demonstra que os réus, através de suas afirmações, pretendem única e exclusivamente
resolver um serviço que não lhes foi satisfatório, revelando se tratar de uma questão consumerista, e não um ato ilícito
, tendo em vista que deixam claro que estão buscando orientação jurídica para a solução do impasse,
seja através de advogado, de atendimento em sede policial ou exigindo a nota fiscal dos serviços prestados
.

Desta forma, não sendo evidenciada situação concreta de ameaça, resta ausente a probabilidade do direito pleiteado, de forma que o indeferimento da tutela antecipada requerida é a medida que se impõe.

Dito isso, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, se - de fato - se apresentam presentes
elementos contundentes aptos
a garantir a não propagação de suposto conteúdo inverídico e difamatório que, por sua vez, poderia trazer reflexos a reputação e imagem das recorrentes.

Ressalta-se, desde logo, que “
por não ser juridicamente razoável admitir a censura prévia a todos os conteúdos que versam sobre determinado fato ou assunto
, de maneira a asfixiar os bens jurídicos mais preciosos tutelados: as liberdades de expressão e de manifestação do pensamento e o direito à informação,
pedidos liminares que tenham por escopo limitar a liberdade de expressão devem ser analisados com cautela e prudência pelo julgador
,
o que, por evidente, não afasta a responsabilidade civil posterior, caso constatado eventual abuso do direito
” - (
TJMS
; AI 1404739-55.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Marco André Nogueira Hanson
; DJ 29.7.2022 - destaquei).

Tal premissa se aplica, principalmente, como na hipótese dos autos em que
sequer foi garantido, ainda, o contraditório sobre a matéria
.

Dessa forma, sopesando todos os pressupostos acima enumerados e após uma análise sumária quanto aos elementos probatórios colacionados (ID’ 5893207 a 5893456), composto por boletim de ocorrência, fotos/vídeos do procedimento e inúmeras mensagens/áudios enviados por meio do aplicativo whatsapp,
não vejo como dissentir da conclusão exposta pelo magistrado de primeiro grau
.

Isso porque eventuais contrapontos aos interesses vindicados entre as partes, ainda que compostos por momentos de maior exaltação, neste momento processual, repito, sem que fosse oportunizado sequer o contraditório sobre a questão, me aparenta ser extremamente prematuro.

Diante disso, corroboro com o entendimento do Juízo “a quo” no sentido de que “
a bem da verdade, a situação narrada nos autos demonstra que os
réus, através de suas afirmações, pretendem única e exclusivamente resolver um serviço que não lhes foi satisfatório, revelando se tratar de uma questão consumerista,
e não um ato ilícito
, tendo em vista que deixam claro que estão buscando orientação jurídica para a solução do impasse, seja através de advogado, de atendimento em sede policial ou exigindo a nota fiscal dos serviços prestados
”.

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), elemento que, todavia, poderá - certamente - ser melhor dirimido por meio do amplo contraditório em sede de primeiro grau.

Não é demais ressaltar, ainda, que eventuais excessos praticados poderão ser devidamente combatidos seja pela responsabilização civil ou, até mesmo, por intermédio de eventual direito de resposta,
sendo a censura prévia um remédio amargo que somente se faz possível em situações extremas que, por ora, não visualizo ao caso
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INIBITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR POR DANOS MORAIS. P
RETENSÃO DE CENSURA E DE INTERVENÇÃO NA LIBERDADE DE PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, DE IMPRENSA, NA MEDIDA EM QUE REQUER QUE O REQUERIDO-AGRAVADO SEJA IMPEDIDO DE NOTICIAR “FATOS INVERÍDICOS, FANTASIOSOS E OFENSIVOS AO AUTOR-AGRAVANTE EM QUAISQUER MEIOS DE COMUNICAÇÃO”. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015)
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso no presente recurso o acerto da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, em sede liminar, no sentido de determinar que o réu-agravado se abstenha de mencionar novos fatos ofensivos à imagem e à honra do requerente, “assim como retirar imediatamente todos os ataques efetuados contra o agravante das redes sociais, de jornais eletrônicos ou impressos, do facebook, do instagram e em outras redes sociais” (f. 19). 2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada, que era no sentido de indeferir a tutela provisória, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores (art. 300 do CPC/2015), sobretudo porque ausente a probabilidade do direito, porquanto
eventual excesso e abuso devem ser reparados, não pela via da censura às publicações e informações, mas sim, por meio do instituto da responsabilidade civil e por intermédio do direito de resposta, este também constitucionalmente assegurado (art. 5º, inciso V, CF/88)
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (
TJMS
; AI 1414631-56.2020.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Paulo Alberto de Oliveira
; DJ 17.11.2021 - destaquei).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2024 às 12:28:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50020206032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.